Tribunal: TJMT
Processo: 1027753-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027753-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0003-60 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – COMÉRCIO DE BEBIDAS – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR APURADO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (SPED) – ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGOS 451 E 452 DO RICMS/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 - A substituição tributária do ICMS possui fundamento constitucional (art. 150, §7o, CF) e disciplina na Lei Complementar n. 87/96, sendo admitida a restituição do imposto quando não realizado o fato gerador presumido ou quando a base de cálculo efetiva da operação subsequente for inferior à presumida (Tema 201 do STF).

2 - A mera existência de saldo credor apurado na Escrituração Fiscal Digital (SPED) não configura, por si só, indébito tributário passível de repetição, exigindo-se a comprovação do recolhimento indevido ou a maior, mediante demonstração concreta da discrepância entre a base presumida e a efetivamente praticada, nos termos da legislação de regência.

3 - Inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição.

4 - Os artigos 451 e 452 do RICMS/MT não afastam, de forma absoluta, a possibilidade de restituição, a qual permanece condicionada às hipóteses legalmente previstas e à devida comprovação do recolhimento indevido.

5 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI (atualmente LTDA
)
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito Tributário, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda objetivando a restituição de saldo credor de ICMS apurado na Escrituração Fiscal Digital (SPED), no montante de R$ 154.365,09, sob o argumento de que, na condição de contribuinte substituída no regime de substituição tributária do ICMS incidente sobre bebidas, suporta tanto o ICMS próprio destacado na nota fiscal quanto o ICMS-ST recolhido antecipadamente pelo substituto tributário, sem possibilidade de aproveitamento do crédito do imposto próprio pago na entrada.

Sustentou que os artigos 451 e 452 do RICMS/MT vedariam indevidamente o aproveitamento do crédito do ICMS próprio nas operações submetidas à substituição tributária, em afronta ao princípio constitucional da não cumulatividade (art. 155, §2o, I, da CF). Alegou, ainda, ocorrência de enriquecimento ilícito do Estado e bitributação, defendendo que o saldo credor consta expressamente no SPED, conforme Recibo de Escrituração Fiscal Digital juntado aos autos.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a restituição imediata do saldo credor, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. (Id. 337715576).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a legalidade da sistemática da substituição tributária prevista no RICMS/MT e esclarecendo, com base na Informação Fiscal n. 296/2020 da SEFAZ/MT, que a disciplina normativa aplicável ao regime foi alterada pelo Decreto n. 271/2019, inexistindo direito automático à restituição de saldo credor nas hipóteses aventadas. (Id. 33715580).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não comprovou de forma suficiente o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à demonstração contábil detalhada da base de cálculo presumida e real, nem a efetiva ocorrência de recolhimento indevido apto a ensejar repetição, reputando ausente prova da alegada bitributação ou violação à não cumulatividade. (Id. 337717355).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que os créditos encontram-se devidamente homologados pelo SPED da própria Administração Tributária e que o Estado não impugnou especificamente o livro fiscal apresentado. Argumenta que a sentença desconsiderou prova documental idônea e incorreu em error in judicando ao exigir demonstração além da escrituração regularmente validada pelo Fisco. Reitera o pedido de reforma integral da sentença para reconhecer o direito à restituição do saldo credor. (Id. 337717364).

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade do regime de substituição tributária aplicável ao setor de bebidas e defendendo a ausência de comprovação de recolhimento indevido ou de diferença entre a base presumida e a efetiva que justificasse restituição. (Id. 337717370).

Recurso tempestivo. (Id. 337717368). Devidamente preparado. (Id. 338303365).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 340961853).

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI (atualmente LTDA) contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito Tributário, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância não se resolve pela simples constatação de saldo credor na Escrituração Fiscal Digital, mas pela verificação da ocorrência, ou não, de indébito tributário apto a ensejar repetição.

Conforme documentado nos autos, a autora ajuizou ação de repetição de indébito visando a restituição de saldo credor de ICMS apurado no SPED, no valor de R$ 154.365,09, sob a tese de que, embora figure como contribuinte substituída no regime de substituição tributária de bebidas, suportaria simultaneamente o ICMS próprio e o ICMS-ST, sem poder aproveitar crédito do imposto destacado na entrada, o que reputa bitributação e violação ao princípio da não cumulatividade, atribuindo tal vedação aos arts. 451 e 452 do RICMS/MT.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o regime da substituição tributária tem assento constitucional (art. 150, §7o, CF) e disciplina pela LC 87/96, e que a restituição, no contexto do Tema 201 do STF (RE 593.849/MG), pressupõe prova de que a base de cálculo efetiva da operação subsequente foi inferior à presumida; ademais, consignou que a legislação estadual prevê a restituição em hipóteses específicas (Lei 7.098/98, arts. 22 e 22-A), exigindo demonstração do fato gerador presumido não realizado ou realizado a menor, ônus do contribuinte.

A apelante sustenta, em síntese, que não se discute
“diferença de base de cálculo”
, mas sim o ressarcimento de acúmulo de crédito escritural, que estaria
“homologado”
pelo SPED; afirma, ainda, ausência de impugnação específica do livro fiscal e aponta suposta confissão da Fazenda em processo diverso.

Pois bem.

A leitura sistemática e teleológica do regime do ICMS, sobretudo em sua feição de substituição tributária, evidencia que a restituição judicialmente perseguida não decorre, automaticamente, de saldo credor apurado na escrituração. O SPED constitui instrumento de escrituração e controle, importante à fiscalização, mas não se confunde, por si só, com a demonstração de pagamento indevido ou
“a maior”
, nem dispensa a comprovação do pressuposto normativo que autoriza a repetição.

Nesse ponto, a sentença enfrentou adequadamente o núcleo da demanda: sendo a tese da autora construída sob o rótulo de repetição de indébito, cabia-lhe demonstrar, de modo consistente, que o ICMS-ST foi recolhido sobre base presumida superior à efetivamente praticada na operação subsequente, ou que o fato gerador presumido não se realizou, na forma do que assentou o STF no Tema 201 e do que disciplina a Lei Estadual n. 7.098/98.

Ocorre que, conforme ressaltado no decisum, e reiterado nas contrarrazões, a parte autora não comprovou concretamente a existência de operações em que o valor efetivo tenha sido menor que o presumido, limitando-se a invocar recibo do SPED e documentos esparsos, insuficientes para formar o juízo de certeza requerido para condenação restitutória.

A tentativa recursal de deslocar a controvérsia para um suposto “
direito ao ressarcimento do acúmulo de crédito escritural”
também não prospera, ao menos na moldura em que a demanda foi proposta. Crédito escritural acumulado pode revelar distorções econômicas e desafios de competitividade, como a própria apelante argumenta, mas isso não transforma, por via reflexa, toda escrita credora em indébito tributário repetível. A repetição exige correlação entre pagamento indevido e base legal de restituição, com prova do suporte fático que ativa a norma restitutória.

Também não se sustenta, no caso, a pretendida declaração de inconstitucionalidade dos arts. 451 e 452 do RICMS/MT, pois, além de a sentença ter afastado ilegalidade/inconstitucionalidade a partir da disciplina constitucional e legal do regime, a própria orientação deste Tribunal, em precedente citado nos autos, reconhece que tais dispositivos não eliminam, em absoluto, a possibilidade de restituição, a qual permanece condicionada aos requisitos previstos em outros comandos normativos e à prova do recolhimento a maior.

Nesse sentido é o entendimento externado por este Tribunal:
“ (...) 3 - O ICMS Substituição Tributária admite a restituição do imposto quando comprovado pelo contribuinte que a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida; 4 - os artigos 451 e 452 do RICMS/MT não vedam ao contribuinte a restituição do crédito existente de ICMS, pois ressalvam essa possibilidade quando prevista em outros dispositivos da norma”
(TJMT, N.U. 1056946-05.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, julgado em 16/02/2023, publicado no DJE na mesma data).

Por fim, quanto ao julgamento antecipado, a sentença consignou que a causa estava madura, por versar questão eminentemente de direito, e que a prova documental constante seria suficiente; ademais, a própria autora declarou desinteresse na produção de novas provas. Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, razão pela qual deve ser mantida a improcedência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026